Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1015202-11.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANGELA JULIA DE ALMEIDA
RECORRIDAS: LOJAS DONA DO LAR LTDA E BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. ORIGEM COMPROVADA. COBRANÇA DE TAXA SEM PROVA DE AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A parte Reclamante, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais c/c danos materiais em face das recorridas, alegando foi levada a engano na contratação de um cartão de crédito no qual foi debitada a cobrança indevida dos denominados serviços Utilização do cartão de crédito (R$11,90) e Facilidade de SMS (R$5,90).
2. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a restituição dos danos materiais.
3.Insurgência da parte recorrente, que requer a condenação das recorridas ao pagamento por danos morais.
4 Diante da documentação acostada aos IDs. 121525432 e 121525438, é de se reconhecer que as recorridas comprovaram a adesão ao produto denominado cartão de crédito, sem, contudo, comprovar qualquer discriminação de adesão do serviço Facilidade de SMS, razão pela qual se conclui apenas pela ilegalidade desta taxa, que deve ser restituída de forma simples, porquanto não comprovada a má – fé.
5. No que se refere ao dano moral, em exame do caso concreto, pode-se afirmar que a indisponibilidade financeira, em quantia ínfima por si só, não o caracteriza, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e gerar sentimentos de angústia e aflição
6.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015202-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA JULIA DE ALMEIDA - CPF: 171.597.331-34 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (RECORRIDO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023